Tribunal: TJMMG
Processo: 0000746-08.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Processo n. 0000746-08.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Publicação: 02/03/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO DE USO - UTILIZAÇÃO DA VIATURA OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS MILITARES EM JUÍZO - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 2º Sgt PM QPR Antônio Roberto Pereira dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir a reprimenda imposta, fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, sem alteração na concessão do sursis da pena, mantida, quanto aos mais, a r. sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 2º Sgt. PM QPR Antônio Roberto Pereira dos Santos em face da condenação que lhe foi imposta pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática do crime previsto no art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM). O militar foi denunciado pelo Ministério Público estadual pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da denúncia de fls. 1A//1Av: [...] Em 10 de novembro de 2017, por volta das 17 horas, o denunciado desviou em proveito próprio bens públicos dos quais tinha posse em razão do cargo. Na data dos fatos, por volta das 17 horas, após a finalização do seu turno de serviço, o denunciado apropriou-se da viatura prefixo 19822, deslocando-se do Quartel do 5º Grupamento Rodoviário em Pedra Azul/MG, sozinho e fora do horário de serviço, para o município de Águas Vermelhas/MG, em percurso de cerca de 65 km. Por volta das 21h40min, após o denunciado receber ligação de superior hierárquico determinando a devolução imediata da viatura ao 5º Grupamento Rodoviário, já que o veículo não estaria de serviço e nem o denunciado, este retornou à cidade de Pedra Azul, desviando o valor do combustível em proveito próprio.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Devido à utilização da viatura policial para fins particulares pelo denunciado, houve uma lacuna de 114km entre a finalização do serviço do dia 10/11/2017 e o início do turno do dia 11/11/2017. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, caput, segunda parte (peculato-desvio), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 121.387/2017 - 15ª Cia PM Ind MAT e foi recebida no dia 19 de abril de 2018 (fl. 71). As testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa e o acusado foram ouvidos nos autos, tendo os depoimentos sido tomados por meio audiovisual (mídia anexa). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e o réu nada requereram. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se pela apresentação de alegações finais orais em plenário. Na sessão de julgamento, dada a palavra ao representante do Ministério Público, este pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o acusado, desclassificando a conduta que lhe foi imputada para a prevista no art. 241, parágrafo único, do CPM. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, “b” ou “e”, do CPPM. Terminada a fase de instrução, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis. A sentença (fls. 132/138) foi lida em sessão realizada no dia 06 de maio de 2019 (fl. 141). Na ocasião, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação, sendo-lhe aberta vista dos autos para a apresentação das razões recursais. Irresignada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da r. sentença. As razões do recurso se encontram às fls. 166/170v, nas quais, em síntese, é defendida a absolvição do apelante, com fulcro no art. 439, “b” e “e”, do CPPM, sob a alegação de que inexiste um conjunto probatório firme para embasar o decreto condenatório. O Ministério Público atuante na primeira instância apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais defendeu a manutenção da condenação (fls. 172/173v). O ilustre Procurador de Justiça apresentou parecer pugnando pelo não provimento do recurso, de forma que seja mantida a decisão recorrida (fls. 183/186). É o relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 303, caput, segunda parte (peculato-desvio), do Código Penal Militar. Entretanto, quando da prolação da sentença condenatória, a conduta praticada por ele foi desclassificada para aquela prevista no art. 241, parágrafo único (furto de uso), do mesmo diploma legal. Restou comprovado que o apelante subtraiu a viatura militar, com a única intenção de usá-la, momentaneamente, para, em seguida, devolvê-la, inexistindo, portanto, o animus rem sibi habendi, o que configura a prática do delito de furto de uso. Em que pesem as alegações da Defesa, observa-se que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto de uso narrado na exordial acusatória, conforme se infere dos depoimentos prestados pelas testemunhas. O 1º Ten PM Daniel Altair Eler, na fase extrajudicial, relatou que, em 10 de novembro de 2017, por volta das 19h, quando já não havia equipe em serviço, percebeu que a viatura prefixo 19822 não se encontrava no Quartel da cidade Pedra Azul/MG, oportunidade em que foi informado, pelo 3º Sgt Jean Carlos Rocha, que o apelante havia saído com ela sem, contudo, dizer a finalidade ou apontar o destino do deslocamento. Diante das informações precedentes de que o apelante costumava ir até a cidade de Águas Vermelhas/MG, decidiu se deslocar até o local, acompanhado do 2º Sgt Lúcio Mauro e do 2º Sgt Marilan. Na cidade de Águas Vermelhas, localizou a referida viatura na garagem de uma residência particular, momento em que entrou em contato telefônico com o apelante, tendo este afirmado que teria ido até a cidade de Divisa Alegre/MG para abastecer a viatura. Veja-se: [...] o declarante na condição de Comandante do Pelotão ao qual o investigado, 2º Sgt Roberto, pertence, já tinha ouvido anteriormente comentários entre a tropa sobre possíveis desvios de conduta do 2º Sgt Roberto, o qual, sendo informações, costumava utilizar a viatura Rv do Gp Rv de Pedra Azul, sob seu comando, principalmente em horário de folga, para deslocar até o município de Águas Vermelhas, local onde teria uma suposta amante. QUE, em 10/11/17, durante diligências até o município de Pedra Azul, juntamente com o 2º Sgt Lúcio Mauro, o declarante decidiu visitar as Frações MAmb e Rv ali sediadas, com vistas a acompanhar as atividades desenvolvidas, notadamente a operação Rodo MAmb realizada naquele dia, cujo término se deu às 17h00min; QUE uma vez na sede das Frações, já por volta das 19h00min, enquanto o declarante indagava ao 3º Sgt Jean Carlos sobre o serviço do dia, foi observado que apenas as viaturas MAmb se encontravam estacionadas no Quartel; QUE dessa forma, considerando que o Gp Rv possui 02 viaturas, das quais a de prefixo 19864 se encontrava na sede da 15ª Cia PM Ind MAT para manutenção, o 3º Sgt Jean foi questionado sobre o destino da outra viatura Rv (Vp 19822), visto que naquele horário não havia nenhuma equipe de serviço; QUETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 por sua vez, 3º Sgt Jean Carlos informou que tal viatura fora empenhada na operação RodoMAmb (equipe: Sgt Jean, Cb Soares e Cb Juliano), e que ao término da operação, por volta das 17h00min, após liberação da equipe, 2º Sgt Roberto, Cmt do Gp Rv, assumiu a direção dessa Vp deixando o Quartel, porém sem informar o destino ou finalidade do deslocamento; QUE do exposto, diante da suspeição do uso indevido dessa viatura por parte do 2º Sgt Roberto, e considerando ainda informações anteriores de que este graduado costuma frequentar o município de Águas Vermelhas, onde supostamente teria uma amante, o declarante deslocou até aquela cidade, onde, após levantamentos, às 21h20min daquela data, logrou êxito em localizar a Vp Rv 19822 estacionada numa garagem/quintal de uma residência localizada na cidade de Águas Vermelhas; QUE além de ser fotografado o local, nesta diligência, se faziam presentes o 2º Sgt Lúcio Mauro e o 3º Sgt Marilan, os quais testemunharam o fato; que após essa constatação, por telefone, o declarante determinou ao 2º Sgt Roberto o retorno imediato com aquela viatura ao Quartel Rv em Pedra Azul, uma vez que o veículo não estava em serviço, ainda menos o militar, o qual cumpriu de pronto a determinação; QUE por sua vez, sem saber dessa constatação, o militar argumentou que havia deslocado com a viatura até Divisa Alegre com a finalidade de reabastecê-la através de doação esporádica; QUE de qualquer forma não se justificaria, uma vez que a operação RodoMAmb daquela data foi desencadeada nos municípios de Divisa Alegre e Águas Vermelhas, onde, caso necessário, poderia ter sido reabastecida pela equipe de serviço. Que, ademais, a Fração Rv de Pedra Azul possui cota de combustível no município sede, e o estranho é o fato do graduado ter se deslocado sozinho ao município de Águas Vermelhas, cerca de 65 Km de Pedra Azul, e fora do horário de serviço. Perguntado, respondeu que quando o declarante ligou para o 2º Sgt Roberto o perguntando onde estaria com a viatura 19822, foi informado por aquele graduado que estaria em Divisa Alegre, porém naquele momento já estava constatada sua presença em Águas Vermelhas. PERGUNTADO se aguardou o 2º Sgt Roberto no Quartel de Pedra Azul, respondeu negativamente. Que quando o 2º Sgt Roberto recebeu a determinação para retornar ao Quartel de Pedra Azul com a Viatura 19822, por volta das 21h40mim daquela data, o declarante ainda se encontrava na cidade de Águas Vermelhas [...] - fls. 46/48 (Destaca-se). Sob o crivo do contraditório, o 1º Ten PM Daniel Altair Eler confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial e esclareceu que já tinha ouvido comentários de que o apelante apresentava comportamento de desídia em relação ao serviço e de que ele teria uma amante na cidade de Águas Vermelhas/MG, sendo que costumava sair sozinho na viatura oficial. No dia dos fatos, verificou que a viatura Rv, após o horário de serviço, não se encontrava no pátio do Quartel, tendo sido informado pelo 3º Sgt Jean Carlos Rocha que o apelante havia saído com a mencionada viatura. Em razão da suspeita de que o apelante estaria utilizando a viatura para fins particulares, chamou o 2º Sgt Marilan Luiz de Oliveira e o 2º Sgt PM Lúcio Mauro Alves Figueiredo para irem até a cidade de Águas Vermelhas/MG, local em que residiria a suposta amante do apelante. No local, obtiveram informação do endereço da referida mulher e, na residência, localizaram a viatura estacionada no quintal. Em contato comTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o apelante pelo telefone, este disse que estava em Divisa Alegre/MG e que teria ido até lá abastecer a viatura. Neste ponto, salientou que a justificativa apresentada pelo apelante não possuía coerência, pois ele saiu com a viatura após às 17h, sozinho e sem informar outro militar. Ademais, a equipe que estava em serviço utilizando a referida viatura teria passado por Divisa Alegre/MG e Águas Vermelhas/MG horas antes, de modo que, se houvesse necessidade de abastecer, isso poderia ter sido feito em horário de serviço (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). No mesmo sentido, o 2º Sgt Marilan Luiz de Oliveira, na fase administrativa, disse que acompanhou o 1º Ten PM Daniel Altair Eler até a cidade Águas Vermelhas/MG, a fim de localizar o apelante e a viatura prefixo 19822. Asseverou que na referida cidade a viatura foi localizada em uma garagem de uma residência particular, destacando, inclusive, que o 1º Ten PM Daniel Altair Eler registrou o fato por meio de fotografia. Confira-se: [...] estava retornando da cidade de Itaobim, onde encontrava-se de serviço, e por volta de 21h recebeu ligação de Ten Eler para que se apresentasse no Posto de Combustível da entrada da cidade de Divisa Alegre; que apresentou-se ao Ten Eler, ocasião em que o Oficial relatou que iriam até a cidade de Águas Vermelhas; que o Oficial iria tentar localizar o Sgt Roberto, pois este estaria com a viatura naquela urbe; que na cidade de Águas Vermelhas fizeram levantamentos para localizar a residência onde estaria o Sgt Roberto; que localizaram a residência onde visualizaram a viatura estacionada numa garagem de uma residência; que o Ten Eler fotografou a viatura dentro da garagem da residência; que após o ocorrido, o Ten Eler retornou para Divisa Alegre e seguiu viagem para Pedra Azul. PERGUNTADO, respondeu que de onde estava conseguiu visualizar o prefixo da viatura 19822 estacionada dentro da garagem de uma residência. PERGUNTADO, respondeu que já ouviu rumores de que o Sgt Roberto utilizava a viatura do Rv para se deslocar até a cidade de Águas Vermelhas. PERGUNTADO, respondeu que não sabe informar quem seria a proprietária ou proprietário da residência onde estava estacionada a viatura na cidade de Águas Vermelhas. PERGUNTADO, respondeu que conhece o Sgt Roberto há mais de 20 (vinte) anos. PERGUNTADO, respondeu que não sabe informar se o Sgt Roberto mantém relacionamento extraconjugal na cidade de Águas Vermelhas [...] - fls. 14/15 (Destaca-se). Em juízo, o 2º Sgt Marilan Luiz de Oliveira confirmou o depoimento prestado na fase administrativa e asseverou que localizaram a viatura oficial no município de Águas Vermelhas/MG, estacionada na residência informada por um transeunte que já havia visto o veículo naquele endereço em outras oportunidades. Acrescentou não ser comum policiais militares se deslocarem em viaturas sozinhos (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). O 2º Sgt PM Lúcio Mauro Alves Figueiredo, na fase extrajudicial, disse que foi com o 1º Ten PM Daniel Altair Eler até o Quartel da cidade de Pedra Azul/MG, oportunidade em que verificaram que a viatura 19822 não estava no pátio. Em conversa com o 3º Sgt Jean Carlos Rocha SilvaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Figueiredo, este informou que a viatura havia sido utilizada durante a Operação RODOMAMB e que, após o encerramento do serviço, o apelante havia saído do Quartel com a viatura. Com o objetivo de verificarem se a viatura estava sendo utilizada pelo apelante para fins particulares, foram até a cidade de Águas Vermelhas/MG. Nesta cidade, perguntaram aos transeuntes o endereço de uma suposta amante do apelante e, no local indicado, localizaram a viatura prefixo 19822, estacionada na garagem da residência. Ressaltou que já tinha ouvido comentários no sentido de que o apelante, algumas vezes, saía sozinho na viatura. Veja-se: [...] respondeu que o Ten Eler o chamou para acompanhar até a cidade de Pedra Azul a fim fazer levantamentos prévios de duas Sindicâncias; que na cidade de Pedra Azul foi até Quartel MAT, ocasião em que se encontraram com o Sgt Jean e ao verificar o pátio onde se encontram as viaturas, percebeu que a viatura do Rv não se encontrava; que escutou o Ten Eler perguntar ao Sgt Jean onde estaria a viatura; que o Sgt Jean informou ao Ten Eler que teria trabalhado juntamente com a Equipe do Rv naquele dia na Operação RODOMAMB e logo após aquele serviço o Sgto Roberto chegou ao Quartel e saíra com a viatura; que após a conversa do Ten Eler com o Sgto Jean, o Oficial lhe chamou para ir até a cidade de Divisa Alegre e Águas Vermelhas; que no trajeto o Ten Eler relatou-lhe que iria verificar se o Sgto Roberto estaria utilizando a viatura para fins particulares; que na cidade de Divisa Alegre o Ten Eler fez contato com o Sgto Marilan, via telefone, falando que precisaria da presença dele (Sgt Marilan) na cidade de Divisa Alegre; que após alguns minutos o Sgt Marilan foi ao encontro da Equipe (Ten Eler e testemunha), momento em que solicitou ao Sgt Marilan que acompanhasse ele (Ten Eler) até a cidade de Águas Vermelhas; que na cidade de Águas Vermelhas, foi perguntado a alguns transeuntes onde morava uma possível amante do Sgt Roberto; que foi informado ao Ten Eler o endereço onde residia a possível amásia do Sgt Roberto; que foram até o local indicado, quando o Ten Eler teria ido até a garagem e relatado que teria visto a viatura do Rv estacionada na garagem da residência; que a residência onde estava estacionada a viatura é uma residência localizada na esquina, tendo sido possível, pelo Ten Eler, visualizar a viatura através do muro, ocasião em que chamou também a testemunha e Sgt Marilan para visualizarem a viatura; que Ten Eler fez algumas fotografias da viatura naquele local; que, ainda na cidade de Águas Vermelhas, ouviu o Ten Eler ligar para o Sgt Roberto perguntando onde este estaria; que o Ten Eler relatou-lhes que o Sgt Roberto alegou que estaria em Divisa Alegre abastecendo a viatura; que o Ten Eler determinou ao Sgt Roberto que deslocasse para o Quartel PM em Pedra Azul, pois o aguardaria lá. PERGUNTADO, respondeu que por estar no período noturno, por volta das 21h00 não conseguiu visualizar o prefixo da viatura, porém sabe dizer que se tratava da viatura do Rv. PERGUNTADO, respondeu que teria ouvido rumores por volta do mês de agosto de 2017 de que o Sgt Roberto às vezes saia sozinho na viatura. PERGUNTADO, respondeu que o Ten Eler havia pedido cópia da Ficha de Movimentação da viatura, e esta não estaria preenchida após o serviço do RODOMAMB, sendo que havia uma lacuna na quilometragem constante naquela ficha. PERGUNTADO, respondeu que não conhece o proprietário ou proprietária da residência, naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 cidade de Águas Vermelhas, onde estava estacionada a viatura [...] - fls. 12/13 (Destaca-se). Em juízo, o 2º Sgt PM Lúcio Mauro Alves Figueiredo confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). O 3º Sgt Jean Carlos Rocha Silva Figueiredo, ouvido apenas na fase administrativa, relatou que viu, após o serviço, o apelante sair sozinho do Quartel na viatura prefixo 19822. Além disso, ressaltou que a viatura não havia apresentado qualquer problema mecânico ou elétrico naquele dia e que o apelante não registrou em livro próprio o referido deslocamento. In verbis: [...] que havia saído do serviço de RODOMAMB por volta das 17h; que por volta das 18 recebeu uma ligação do Ten Eler para comparecer à sede do GP Rv, pois deveria assinar a ficha de promoção e assinar um documento; que já no Quartel, o Ten Eler lhe perguntou onde estaria a viatura do GP Rv, ocasião em que explicou ao Oficial que naquele dia havia trabalho com a sobredita viatura; que se recorda dos militares terem desarmado a viatura e ao sair do Quartel PM se deparou com o Sgt Roberto saindo com a mesma viatura que haviam trabalhado, sendo que neste momento estava sozinho; que parece que o Ten Eler conseguiu contato, via telefone, como todos os militares do CP Rv, e possivelmente, não conseguiu contato somente com o Sgt Roberto; que ouviu o Ten Eler comentar que sabia onde possivelmente a viatura estaria, quando chamou o Sgt Lúcio Mauro para o acompanhar; que o Ten Eler lhe perguntou se saberia dizer o endereço de uma possível amante do Sgt Roberto na cidade de Águas Vermelhas, ocasião em que respondeu que não sabia. PERGUNTADO, respondeu que não sabe o porquê o Sgt Roberto não registrou em livro próprio o deslocamento da viatura. PERGUNTADO, respondeu que no dia 10/11/17 compôs a equipe junto aos militares do Trânsito Rodoviário, formando a Equipe RODOMAMB, no horário de 07 às 17h. PERGUNTADO, respondeu que no dia 10/11/17, durante o turno de serviço, a viatura 19822 não apresentou nenhum problema mecânico e nem elétrico que impedisse a sua utilização naquele dia. PERGUNTADO, respondeu que nunca ouviu rumores do uso indevido da viatura por parte do Sgto Roberto, porém, de quando em vez o via sair sozinho com a viatura. PERGUNTADO, respondeu que não sabe dizer se quando o Sgt Roberto saia sozinho, ele voltava no mesmo dia. PERGUNTADO, respondeu que já ouviu dizer que o Sgt Roberto possui amante na cidade de Águas Vermelhas. PERGUNTADO, respondeu que mesmo estando duas viaturas de serviço, o Sgt Roberto às vezes saía sozinho [...] respondeu que no dia em que saiu do serviço de RODOMAMB, não pode afirmar, mas pelo costume que se tem, os militares haviam abastecido a viatura [...] - fls. 20/21 (Destaca-se). O Cb PM Wagner Soares Sirqueira e o Cb PM Juliano Belli Soares também afirmaram que a viatura prefixo 19822 não apresentou problema de funcionamento no dia dos fatos, vejam-se: [...] respondeu que no dia 10/11/17, dia em que trabalhou na viatura 19822, esta não apresentou nenhum problema deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 funcionamento. PERGUNTADO, respondeu que não sabe o porquê de o Sgt Roberto deixar de preencher a Ficha de Movimentação de viaturas. PERGUNTADO, respondeu que é praxe o preenchimento, por todos os militares, da Ficha de Movimentação de viaturas da Fração, indicando a quilometragem inicial, final e destino do percurso. PERGUNTADO, respondeu que já ouviu falar que o Sgt Roberto possui uma mulher na cidade de Águas Vermelhas, contudo não sabe dizer se é amante [...] respondeu que no dia 10/11/17 era o motorista e quando chegou ao Quartel PM verificou que não havia necessidade abastecimento pela manhã, vez que no dia anterior o Cb Meireles já havia abastecido a viatura. PERGUNTADO, respondeu que ao retornar do serviço de RODOMAMB deveria estar pouco, contudo, não estava na reserva [...] - fls. 22/23 (Depoimento prestado, na fase extrajudicial, Cb PM Wagner Soares Sirqueira) (Destaca-se) [...] respondeu que no dia 10/11/17, dia em que trabalhou na viatura 19822, esta não apresentou nenhum problema de funcionamento e a Equipe trabalhou normalmente. PERGUNTADO, respondeu que sabe o porquê de o Sgt Roberto deixar de preenchera a Ficha de Movimentação de viaturas [...] respondeu que no dia 10/11/17, por volta das 17h, horário em que o Sgt Roberto saiu com a viatura sozinho, este não comentou que estaria se deslocando até a cidade de Águas Vermelhas para abastecê-la [...] - fls. 24/25 (Depoimento prestado, na fase extrajudicial, Cb PM Juliano Belli Soares) (Destaca-se) Por sua vez, o apelante 2º Sgt PM Antônio Roberto Pereira dos Santos, em seu interrogatório, negou ter praticado o delito de furto uso, salientando que, no dia dos fatos, foi abastecer a viatura na cidade de Águas Vermelhas/MG, todavia esta apresentou um problema mecânico e começou a falhar. Em razão desse defeito, um conhecido lhe emprestou a garagem da residência, para guardar a viatura. Em seguida, pegou um carro emprestado com um amigo chamado Marcelo de Paula e Salles Filho, para voltar para a cidade de Pedra Azul/MG, sendo que, no trajeto, quando estava em Divisa Alegre/MG, o 1º Ten PM Daniel Altair Eler lhe telefonou, oportunidade em que informou que a viatura havia dado defeito e que estaria voltando em um carro particular. Alegou, ainda, que o 1º Ten PM Daniel Altair Eler pretendia afastá-lo do comando da Fração para colocar o seu cunhado, 2º Sgt Marilan Luiz de Oliveira, em seu lugar (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Observa-se que a versão apresentada pelo apelante de que foi até a cidade de Águas Vermelhas/MG abastecer a viatura prefixo 19822 e que esta apresentou problema de funcionamento não encontra respaldo nas provas angariadas ao longo do feito. Pelos depoimentos mencionados, verifica-se que os militares que utilizaram a referida viatura no dia dos fatos informaram que ela estava funcionando normalmente. Ademais, também não se pode desconsiderar que, após determinação do 1º Ten PM Daniel Altair Eler, o apelante não teve problemas para retornar com a viatura imediatamente para a cidade de Pedra Azul/MG. Não bastasse, os militares ouvidos no feito foram uníssonos em afirmar que o apelante tinha o costume de sair sozinho na viatura e que já tinham ouvido comentários de que ele possuía uma amante na cidadeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Águas Vermelhas/MG. A suspeita do 1º Ten PM Daniel Altair Eler de que o apelante estaria utilizando a viatura para fins particulares foi confirmada quando ele, o 2º Sgt Marilan Luiz de Oliveira e o 2º Sgt PM Lúcio Mauro Alves Figueiredo receberam informações de moradores da cidade de Águas Vermelhas/MG sobre o endereço da suposta amante do acusado e localizaram o veículo oficial no local mencionado, o que, inclusive, foi comprovado por meio da fotografia de fl. 44. Por outro lado, as declarações do apelante encontram-se permeadas de contradições, pois ele, apesar de afirmar que foi abastecer a viatura, não informou tal fato a outro militar e sequer registrou o deslocamento na ficha de movimentação, saindo sozinho e fora do horário de serviço. Também não justificou o fato de não ter deixado a viatura em uma oficina, uma vez que esta teria, segundo a sua versão, apresentado problemas de funcionamento. Salienta-se que, quando foi ouvido na fase extrajudicial (fls. 17/19), o apelante não mencionou que Marcelo de Paula e Salles Filho lhe havia emprestado o seu veículo particular para que retornasse para a cidade de Pedra Azul/MG, o que coloca em xeque a credibilidade do depoimento prestado por esta testemunha da defesa. O apelante também disse que havia informado ao 1º Ten PM Daniel Altair Eler sobre o defeito na viatura, todavia tal afirmação não foi confirmada pela testemunha. Pelo contrário, a referida testemunha disse que o apelante faltou com a verdade ao afirmar que estava abastecendo a viatura na cidade de Divisa Alegre/MG, quando esta se encontrava estacionada em uma residência particular na cidade de Águas Vermelhas/MG. Portanto, considerando-se que restou demonstrado que o apelante utilizou, momentaneamente, a viatura da Polícia Militar para fins particulares, não há se falar em insuficiência de provas, uma vez que há um farto conjunto probatório nos autos a lastrear a sentença condenatória imposta. Quanto à fixação da pena, observa-se que há reparos a serem feitos, conforme requerido pela Defesa. O Conselho Permanente de Justiça fixou a pena-base do apelante em 2 (dois) meses de detenção, pelos seguintes fundamentos: [...] Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou; considerando que a culpabilidade esta evidenciada, porque deliberadamente atuou em sentido contrário à normativa penal militar; considerando que os seus antecedentes são razoáveis; considerando que o motivo do crime não justificável; considerando que nada pode ser dito em relação às circunstâncias do fato; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O Conselho Permanente de Justiça aplica ao acusado a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, acima do mínimo legal devido à reprovabilidade da conduta praticada. [...] - fl. 136. Tendo em vista que a maioria das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis constituem elementos próprios do tipo penal praticado pelo apelante, reduz-se a pena-base para o mínimo legal, isto é, 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase do método trifásico, ausentes atenuantes e agravantes, a pena fica mantida no patamar anteriormente estabelecido. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e presente a causa de aumento, prevista no parágrafo único do art. 241 do Código Penal Militar, majora-se a reprimenda do apelante em 1/2 (metade), ficando esta estabelecida em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Preserva-se a fixação do regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar. Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir a reprimenda imposta, fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, sem alteração na concessão do sursis da pena, mantida, quanto ao mais, a r. sentença. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Dou provimento parcial ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Dou provimento parcial ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato